Tribunal: STF
Processo: AI 547719
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (CF, art. 100 e ADCT, art. 78): incidência das Súmulas 282
e 356.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
relativa à condenação do agravante em litigância de má-fé, que
demanda reapreciação dos fatos e das provas: incidência da Súmula
279.